Tribunal: TCU
Processo: 019.293/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 213/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Afonso Jose Garcia Moreira foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Afonso Jose Garcia Moreira para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.2.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1047485.95.2020.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita um novo ato de aposentadoria para o Sr. Afonso Jose Garcia Moreira, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.2.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.